Tribunal: TJDFT
Processo: 0735547-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735547-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CESAR CARVALHO SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO CÉSAR CARVALHO SOUSA contra decisão da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos formulados pelo agravante (ID 198158443, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade de ser habilitado nos autos como terceiro interessado, nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil – CPC (ID 63289634). Requer a antecipação de tutela para que seja habilitado nos autos do cumprimento de sentença como assistente simples. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 63289639). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, embora presente a probabilidade do direito, o perigo de dano não está configurado. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada em desfavor de Fabiano Eurípedes de Sousa, já em cumprimento de sentença. Apesar do agravante – atual cessionário do imóvel penhorado nos autos originais em julho de 2023 – ter sido intimado da constrição patrimonial no dia 7/12/2023, somente peticionou nos autos no final de janeiro de 2024. Registre-se que o contrato de cessão de direitos foi firmado em 2022 pelo agravante quando já em curso o referido cumprimento de sentença. Ademais, quando intimado pelo oficial de justiça, em dezembro de 2023, o agravante mencionou estar ciente da dívida, tanto que além de dizer ser o atual ocupante do imóvel, “declarou ainda, que vem tentando pagar a dívida com o condomínio autor, e que já efetuou várias propostas de acordo, porém, segundo alega, a parte autora não aceita negociar.” (ID 181013379, autos originais). Ocorre que até o momento não houve qualquer pagamento. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator